Tribunal: TCU
Processo: 027.995/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que referendou medida cautelar para suspensão de contrato para aquisição do medicamento Ivermectina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Município de Paranaguá/PR contra o Acórdão 2277/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao embargante que a interposição dos presentes embargos não suspendeu os efeitos da medida cautelar de que trata o acórdão embargado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à interessada e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.